Tribunal: STF
Processo: HC 264192
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sinaira Fonseca contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 25).



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 e nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação do decreto preventivo, que se limitou a afirmar genericamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Acrescenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, posto que é “mãe solo de criança menor de 12 anos e portadora de enfermidades graves (hipertensão arterial severa, fibromialgia e depressão)” (e-doc. 1, p. 2).



    Requer, assim:



    “b) A concessão do pedido liminar da ordem de habeas corpus, em favor do paciente SINAIRA FONSECA, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade; 



    c) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente SINAIRA FONSECA, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto, in continenti, em liberdade;” (e-doc. 1, p. 6)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias de origem que a paciente integraria organização criminosa complexa e bem estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, além de outros crimes, supostamente envolvendo grandes quantidades de entorpecentes e sofisticadas operações financeiras.



    Apurou-se que a paciente seria parte fundamental na estrutura, pois atuaria como ponto de apoio logístico para a manutenção das operações ilícitas. Narram os autos "que a representada cederia a sua residência para o armazenamento de substâncias entorpecentes, ao passo que estabeleceria comunicação frequente com suposto o líder da organização, Rafael Neri, sobre seus deslocamentos para não comprometer a guarda dos ilícitos [...]. Nota-se que a representada inclusive cobraria valor mensal (R$ 150,00 ou R$ 200,00) pela cessão do espaço para armazenamento" (eSTJ fl. 25). 



    Consta que "[a] denunciada SINAIRA FONSECA é integrante da organização criminosa e atuava diretamente na logística do tráfico, sendo responsável por armazenar drogas em sua residência, auxiliar no fracionamento dos entorpecentes em porções destinadas à revenda e repassar as substâncias ilícitas aos integrantes da organização criminosa responsáveis pelas entregas" (e-STJ fl. 217). 



    Além disso, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    E não é só. "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação" (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).



    (...)



    Dessa forma, como visto acima, a negativa da prisão domiciliar teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido no âmbito de organização criminosa, na qual possuía a acusada papel de destaque, bem como considerando que sua própria residência era utilizada como armazenamento para os entorpecentes, ambiente onde habitava com a filha, colocando-a em risco, circunstâncias aptas a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte.



    (...)



    No tocante ao pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde, salientou o Tribunal a quo, após detido exame do relatório médico apresentado, que "[c]arece, assim, a comprovação da gravidade do quadro clínico da paciente ou de que não possa ser devidamente tratada no estabelecimento prisional" (e-STJ fl. 107).” (e-doc. 25, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente